Tribunal: TJSP
Processo: 1019973-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenizatória – Manutenção do ex-empregado no plano de saúde, nos mesmos moldes de quando vigorava o contrato de trabalho – Impossibilidade de distinção de plano entre funcionários ativos e inativos – Pretensão ao enquadramento no disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Autora que se aposentou antes do desligamento da empresa –

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenizatória – Manutenção do ex-empregado no plano de saúde, nos mesmos moldes de quando vigorava o contrato de trabalho – Impossibilidade de distinção de plano entre funcionários ativos e inativos – Pretensão ao enquadramento no disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Autora que se aposentou antes do desligamento da empresa – Possibilidade – Entendimento do C. STJ (Tema 1034) e deste E. Tribunal – Danos morais fixados em valor razoável e proporcional ao caso – Recurso da Autora provido em parte e recurso da Ré improvido.